Tribunal: CARF
Processo: 10280.722796/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722796/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CCCS CADASTRO CRÉDITO COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Portanto, afastada
a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas relativa ao ano
calendário de 2000. Súmula CARF no 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e Multa Isolada, referente aos anos-
calendário de 2005, e 2006, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a seguir
(principal, multa e juros, calculados até 10/2009).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722796/2009-56
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

A impugnante tomou ciência do auto de Infração em 24/11/2009 (fls. 243).
II– DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a saber:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
01 FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido, apurado
pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e recolhimentos efetuados,
conforme desenvolvimento do trabalho de revisão eletrônica de declaração de imposto
de pessoa jurídica, foram detectados divergências entre os valores informados em suas
declarações DIPJ/2006 e DIPJ/2007, tributada pelo lucro real por estimativa mensal e os
declarados em DCTF e/ou recolhidos de acordo com DEMONSTRATIVOS DE
DIFERENÇAS APURADAS em anexo, caracterizando insuficiência de recolhimento
de imposto e/ou contribuição.
Esse procedimento fiscal teve inicio através do termo de inicio de fiscalização, datado
de 25/05/2009 o qual foi recebido em 29/05/2009 conforme AR em anexo.
Ao atender o termo supracitado, a empresa informa que presta serviços, administra
cartão de crédito, entre outros, geradora de riqueza nova e que absorve mão de obra
local.
Apresentou uma planilha para o imposto de renda e outra para a contribuição social para
demonstrar a forma de extinção do tributo e contribuição utilizando o DARF, IRRF e
CSRF.
Alega que os valores constantes da coluna DARF não foram quitados já que aguarda a
regulamentação da Lei no. 11.941/2009 para efetuar o parcelamento dos débitos. A
diferença entre DARF e DCTF e o valor informado na DIPJ foi quitado através da
compensação de IRRF. Visando solidificar, a informante anexa o livro razão das contas
que registram o IRRF a recuperar em contrapartida de conta que registra o IRPJ A
RECOLHER demonstrando que procedeu a utilização do crédito do IRRF a que tinha
direito extinguido o crédito tributário de posse da documentação apresentada
procedemos uma análise delas conforme DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS
APURADAS PELO AFRFB o qual foi enviado ao contribuinte acompanhado do
TERMO DE CIÊNCIA E CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL datado de
18/08/2009 que foi recebido em 26/08/2009 conforme AR em anexo.
Em 10/09/2009, o contribuinte informou que se encontra em débito tendo em vista
declarar que efetivamente não recolheu ou compensou o saldo após a compensação do
imposto/contribuição retido na fonte. Informa também que está providenciando o
pagamento/parcelamento dos saldos através da sistemática prevista na Lei n°
11.941/2009 de modo a cumprir com a totalidade de sua obrigação tributária e tão logo
aquele parcelamento seja consolidado pela SRFB, APRESENTARÁ os comprovantes a
esta autoridade.
Assim sendo, emitimos o AUTO DE INFRAÇÃO com base nas planilhas apresentadas
e recebidas pelo contribuinte constante do processo...
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

Outrossim, informamos que foram deduzidos os valores do imposto de renda retido na
fonte conforme planilhas do DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS
PELO AFRFB, em anexo.
02 MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução, apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos efetuados, conforme desenvolvimento do trabalho de revisão eletrônica
de declaração de imposto de renda pessoa jurídica, foram detectados divergências entre
os valores informa dos em suas DIPJ/2006 e DIPJ/2007, tributada pelo lucro real por
estimativa mensal e os declarados em DCTF e/ou recolhidos de acordo com
demonstrativos de diferenças apuradas em anexo, caracterizando insuficiência de
recolhimento de imposto e/ou contribuição.
Esse procedimento fiscal teve inicio através do termo de inicio de fiscalização, datado
de 25/05/2009 o qual foi recebido em 29/05/2009 conforme AR em anexo.
Ao atender o termo supracitado, a empresa informa que presta serviços, administra
cartão de crédito, entre outros, geradora de riqueza nova e que absorve mão de obra
local.
Apresentou uma planilha para o imposto de renda e outra para a contribuição social para
demonstrar a forma de extinção do tributo e contribuição utilizando o DARF, IRRF e
CSRF.
Alega que os valores constantes da coluna DARF não foram quitados já que aguarda a
regulamentação da Lei n° 11.941/2009 para efetuar o parcelamento dos débitos. A
diferença entre DARF e DCTF e o valor informado na DIPJ foi quitado através da
compensação de IRRF.
Visando solidificar, a informante anexa o livro razão das contas. que registram o IRRF a
recuperar em contrapartida de conta que registra o IRPJ A RECOLHER demonstrando
que procedeu a utilização do crédito do IRRF a que tinha direito extinguido o crédito
tributário De posse da documentação apresentada procedemos uma análise de onde
resultou as planilhas conforme DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS
PELO AFRFB o qual foi enviado ao contribuinte acompanhado do TERMO DE
CIÊNCIA E ' CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL datado de 18/08/2009
que foi recebido em 26/08/2009 conforme AR em anexo.
Em 10/09/2009, O contribuinte informou que se encontra em débito tendo em vista
declarar que efetivamente não recolheu ou compensou o saldo após a compensação do
imposto/contribuição retido na fonte. Informa também que está providenciando o
pagamento/parcelamento dos saldos através da sistemática prevista na Lei
n°11.941/2009 de modo a cumprir com a totalidade de sua obrigação tributária e tão
logo aquele parcelamento seja consolidado pela SRFB, APRESENTARA os
comprovantes a esta autoridade.
Assim sendo, emitimos o AUTO DE INFRAÇÃO com base nas planilhas apresentadas
e recebi das pelo contribuinte constante do processo no 10280.722.796/200956.
Outrossim, informamos que foram deduzidos os valores do imposto de renda retido na
fonte conforme planilhas do DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS
PELO AFRFB ,em anexo, informados nas DIRF'S.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
03 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido, apurado
pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e recolhimentos efetuados,
conforme desenvolvimento do trabalho de revisão eletrônica de declaração de imposto
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

pessoa jurídica, foram detectados divergências entre os valores informados em suas
declaração DIPJ/2006 e DIPJ/2007, tributada pelo lucro real por estimativa mensal e os
declarados em DCTF e/ou recolhidos de acordo com demonstrativos de diferenças
apuradas em anexo, caracterizando insuficiência de recolhimento de imposto e/ou
contribuição.
Esse procedimento fiscal teve inicio através do termo de inicio de fiscalização, datado
de 25/05/2009 o qual foi recebido em 29/05/2009 conforme AR em anexo.
Ao atender o termo supracitado, a empresa informa que presta serviços, administra
cartão de crédito, entre outros, geradora de riqueza nova e que absorve mão de obra
local.
Apresentou uma planilha para o imposto de renda e outra para a contribuição social para
demonstrar a forma de extinção do tributo e contribuição utilizando o DARF, IRRF e
CSRF.
Alega que os valores constantes da coluna DARF não foram quitados já que aguarda a
regulamentação da Lei n° 11.941/2009 para efetuar o parcelamento dos débitos. A
diferença entre DARF e DCTF e o valor informado na DIPJ foi quitado através da
compensação de IRRF visando solidificar, a informante anexa o livro razão das contas
que registram o IRRF a recuperar em contrapartida de conta que registra o IRPJ A
RECOLHER demonstrando que procedeu a utilização do crédito do IRRF a que tinha
direito extinguido o crédito tributário.
De posse da documentação apresentada procedemos uma análise de(onde resultou as
planilhas conforme DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS PELO
AFRFB qual foi enviado ao contribuinte acompanhado do TERMO DE CIÊNCIA E
CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL datado de 18/08/2009 que foi
recebido em 26/08/2009 conforme AR em anexo.
Em 10/09/2009,o contribuinte informou que se encontra em débito tendo em vista
declarar que efetivamente não recolheu ou compensou o saldo após a compensação do
imposto/contribuição retido na fonte. Informa também que está providenciando o
pagamento/parcelamento dos saldos através da sistemática prevista na Lei n°
11.941/2009 de modo a cumprir com a totalidade de sua obrigação tributária e tão logo
aquele parcelamento seja consolidado pela SRFB, APRESENTARÁ os comprovantes a
esta autoridade.
Assim sendo, emitimos o AUTO DE INFRAÇÃO com base nas planilhas apresentadas
e recebi das pelo contribuinte constante do processo 10280.722.796/200956.
Outrossim, informamos que foram deduzidos os valores do imposto de renda retido na
fonte conforme planilhas do DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS
PELO AFRFB, em anexo, valores nas DIRF'S.
04 MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada
em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido, apurado
pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e recolhimentos efetuados,
conforme desenvolvimento do trabalho de revisão eletrônica de declaração de imposto
de renda pessoa jurídica, foram detectados divergências entre os valores informados em
suas DIPJ/2006 e DIPJ/2007, tributadas pelo lucro real por estimativa mensal e os
declarados em DCTF e/ou recolhidos conforme demonstrados no demonstrativo de
diferenças apuradas em anexo, caracterizando insuficiência de recolhimento de imposto
e/ou contribuição.
Esse procedimento fiscal teve inicio através do TERMO DE INICIO DE
FISCALIZAÇÃO, datado de 25/05/2009 o qual foi recebido em 29/05/2009 de acordo
com AR em anexo.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

Ao atender o termo supramencionado, a empresa informa que presta serviços,
administra cartão de crédito, entre outros, geradora de riqueza nova e que absorve mão
de obra local.
Apresentou uma planilha para o imposto de renda e outra para contribuição social
demonstrando a forma de extinção do tributo e contribuição utilizando o DARF, IRRF e
CSRF.No exercício de 2007, ano calendário 2006, utilizou-se das mesmas siglas para a
extinção dos valores devidos. Alega que os valores constantes da coluna DARF não
foram quitados já que aguardam a regulamentação da Lei 11.941/2009 para efetuar o
parcelamento dos débitos.
A diferença existente entre DARF na DCTF e o valor informado na DIPJ foi quitado
através da compensação de IRRF.
Visando solidificar, a informante anexa o livro razão das contas que registram o IRRF a
recuperar em contrapartida de conta que registra o IRPJ A RECOLHER demonstrando
que procedeu a utilização do crédito do IRRF a que tinha direito extinguindo o crédito
tributário.
De posse da documentação apresentada procedemos uma análise de onde resultou as
planilhas conforme Demonstrativo de Diferenças Apuradas pelo AFRFB o qual foi
enviado ao contribuinte acompanhado do TERMO DE CIÊNCIA E CONTINUAÇÃO
DO PROCEDIMENTO FISCAL datado de 18/08/2009 que foi :recebido em
26/08/2009 conforme AR em anexo.
Em 10/09/2009, o contribuinte informou que encontra-se em débito tendo em vista
declarar que efetivamente não recolheu ou compensou o saldo após a compensação do
imposto/contribuição retido na fonte. Informa também que está providenciando o
pagamento/parcelamento dos saldos através da sistemática prevista na Lei n°
11.941/2009 de modo a cumprir com totalidade de sua obrigação tributária e tão logo
aquele parcelamento seja consolidado pela SRFB, apresentará os comprovantes a esta
autoridade.
Assim sendo, emitimos o Auto de Infração com base nas planilhas apresentadas e
recebidas pelo contribuinte constante do presente processo.
Outrossim, informamos que foram compensados os valores dos impostos retidos na
fonte conforme DEMONSTRATIVO DE DIFERENÇAS APURADAS PELO AFRFB,
em anexo.
III DA IMPUGNAÇÃO
3 Em 24/12/2009, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração (fls.
245/277), e alega em síntese:
.......................................................................................................................
Neste sentido, o Contribuinte, ora Impugnante, reconheceu já na fase fiscalizatória o
fato de não ter recolhido, equivocadamente, parcela do IRPJ e CSLL devidos de modo a
resultar na identificação de recolhimento insuficiente nos termos do lançamento que dá
origem ao presente processo.
Em assim sendo, declina expressamente seu direito de Impugnar o lançamento naquela
parte (Principal, juros e multa de mora), tendo providenciado sua inclusão no
parcelamento estabelecido pela Lei 11.941/2009.
PEDIDO DE NULIDADE
01 ERRO NA CAPITULAÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO PRINCÍPIO DA
TIPICIDADE VIOLADO
...................................................................................................................................
.....este direito foi abstraído da Impugnante, pois, no auto de infração a indicação dos
motivos de fato e os dispositivos legais específicos, supostamente infringidos, não
correspondem à realidade dos acontecimentos.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

ENQUADRAMENTO LEGAL DA MULTA ISOLADA – Art.. 222 e 843 do RIR/99
c/c art. 44. § 1°. inciso IV da Lei 9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei 11.488/07 c/c art.
106, inciso II, alínea " c " da Lei n° 5.172/66.
...................................................................................................................................
Acontece, Nobre Julgador, que a infração caracterizada pela não antecipação de IRPJ e
CSLL com base na estimativa mensal (pretensamente identificada pelo agente
fiscalizador) não é passível coerção via Multa Isolada uma vez que tal pretensão carece
de fundamento legal.
................................................................................................................................ a Multa
Isolada pretendida pelo Agente Fazendário não encontra fundamento legal que a
sustente uma vez que o enquadramento legal que lhe pretende emprestar legalidade (art.
44, § 1°, inciso IV da Lei 9.430/96 encontra-se revogado desde o advento da Lei
11.488/2007, ......
Na realidade a Impugnante alega que o respectivo enquadramento legal toma outra
configuração com a alteração dos dispositivos através da Lei 11.488/2007, ou melhor, o
§ 1o (mencionado no enquadramento legal) passa a ser assim descrito:
................................................................................................................................ § 1° O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei na 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis
.................................................................................................................................
E conclui:
Diante disto, a pretensão fazendária não encontra fundamento legal que a sustente
carecendo, portanto de legalidade e tipicidade.
Efetivamente, a tipicidade exige que a infração cometida enquadre-se perfeitamente no
texto da norma reguladora.
...................................................................................................................................
Assim, o texto daquela norma, como acima referido, não dá amparo à pretensão
esposada.
Desse modo a conduta tipificada na norma em que se apoiou o agente fiscalizador não é
aquela cometida pela Impugnante.
........................................................................................................................
Por sua vez as normas que prevêem a possibilidade de punibilidade seriam:
[...]
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72, Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
Imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
[...]
Não obstante não foram aquelas as normas utilizadas pelo Agente Fazendário para
tipificar a conduta que pretendeu punir.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

...................................................................................................................................
Ora, se somente lei pode estabelecer a cominação de penalidades paras as ações ou
omissões contrárias a seus dispositivos, qual então o dispositivo legal que foi violado, se
a Lei em que se baseou a autoridade fiscal foi revogada???
Certamente não foi aquele apontado pelo nobre agente administrativo, pois, o citado
dispositivo apontado como infringido não guarda qualquer relação com a pretensão que
se esposa. O agente fiscalizador notificou a Impugnante pela pretensa falta de
recolhimento de estimativas mensais o que efetivamente não ocorreu.
Logo, a notificação fiscal hostilizada é nula de pleno direito, por subversão ao princípio
da tipicidade tributária.
2 – DO MÉRITO
2.1 Da Ilegalidade da Imposição da Multa Isolada
........................................................................................................................
.........a Multa Isolada lançada no Auto de Infração não pode prevalecer uma vez que sua
exigibilidade está eivada pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade.
...................................................................................................................................
A cobrança de multa pressupõe a existência de urna norma legal que lhe dê amparo, de
um principal, pois, é de seu objetivo o reforço daquele; logo, inexistindo o principal não
subsiste a multa.
De um lado a multa isolada nos termos em que pretendido não encontra fundamento
legal uma vez que o enquadramento legal que lhe pretende emprestar legalidade art. 44,
§ 1°, inciso IV da Lei 9.430/96 nos termos do
Auto de Infração combatido, encontra-se revogado desde o advento da Leí 11.488/2007.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ademais, para que haja uma multa é imprescindível que haja antes um valor principal.
Portanto, dispensável seria comentar a multa, mero acessório que segue a sorte do
principal. Pois, como se fez ver, não existe tributo devido, uma vez que a estimativa
mensal ou foi compensada com retenções na fonte ou foi parcelada em seu saldo de
modo que não houve a constituição do crédito tributário definitivamente, mas tão
somente de forma precária mensalmente que quando da apuração anual acabou
deixando de existir.
Neste sentido, se não há obrigação principal também não poderá haver multa sobre ela,
pois sua existência não é compatível com um dos princípios basilares consagrados na
ordem jurídica tributária pátria, qual seja, de que o acessório segue o principal.
................................................................................................................................
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

Argumenta a Impugnante que a cobrança da multa fere os princípios do não confisco, da
proporcionalidade, da moral pública, da livre iniciativa da atividade econômica, do
direito a propriedade, da razoabilidade, e que a recorrente já experimentou resultado
operacional negativo nos períodos em questão.
E conclui:
Assim sendo, não pode prosperar a pretensão do Auto de Infração combatido em impor
Multa Isolada uma vez que tal pretensão além de ilegal fere frontalmente princípios
constitucionais consagrados e garantidores do Estado Democrático de Direito motivo
pelo qual requer-se desde já o afastamento da multa, a declaração de insubsistência do
Auto de Infração Combatido e a extinção do crédito lançado por ser inexigível.
2.2 Da Inaplicabilidade da Multa Isolada Parcelamento – Refis Lei 11.941/2009
.........................................................................................................................
........muito embora não tenha recolhido as antecipações mensais a que estava obrigada
tempestivamente, providenciou,, seu parcelamento nos termos do Refis estabelecido
pela Lei 11.941/2009.
Assim sendo, a conduta determinada pelo Art. 44 da Lei 9.430/96 não é aquela realizada
pela Impugnante que recolheu os tributos devidos.
................................................................................................................................
De fato, não é outro o caso da Impugnante que parcelou os débitos relativos às
antecipações de IRPJ e CSLL não recolhidos tempestivamente no Refis, de modo que
cumpriu com a obrigação principal a que estava obrigada não dando margem à
aplicabilidade da Multa Isolada nos termos em que pretendido uma vez que não
prevista, tal possibilidade, na legislação de regência (art. 44 da Lei 9.430/96).
Ademais, por efetivamente ter parcelado o débito no Refis a Impugnante sujeitou-se à
incidência de multa e juros de mora.
Assim sendo, sua intempestividade no recolhimento das antecipações a que estava
obrigada já foi punido pela incidência da multa de mora e o atraso devidamente
corrigido pelos juros.
Não resta assim, espaço para nova penalização (multa isolada) uma vez que não se
pode, validamente, pretender punir o contribuinte duas vezes pela mesma conduta,
como é o caso.
2.3 Da Incorreção do Valor da Multa Isolada Lançada Base de Cálculo e Alíquota.
................................................................................................................................
Ao calcular a Multa Isolada o agente fiscalizador o faz utilizando-se como base de
cálculo o valor total do IRPJ e CSLL apurados nas estimativas (balancetes de suspensão
e redução).
...................................................................................................................................
Assim sendo, a quantificação da multa pretensamente exigível foi incorreta uma vez que
calculada sobre a totalidade do débito e não sobre a diferença eventualmente devida.
3 – DOS JULGADOS ADMINISTRATIVOS
A Impugnante, em sua defesa, mencionou alguns julgados administrativos para
consubstancias as suas fundamentações.
4 DO PEDIDO
Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente peça de Impugnação, e confiando
nos conhecimentos jurídicos desta Nobre Autoridade Julgadora a Impugnante entende
que são robustos seus fundamentos, motivo pelo qual formula seu REQUERIMENTO
FINAL, para o especial fim de:
I - recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham;
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

II - seja considerado Impugnado o Auto de Infração que lançou Multa Isolada pelo não
recolhimento tempestivo de antecipações de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido contra a Impugnante;
III - seja reconhecida a inexistência do crédito tributário contra a Impugnante, a título de
Multa Isolada nos termos em que lançado no Auto de Infração na parte Impugnada já
que indevido e, portanto, constituído em desacordo com a legislação de regência por
força de tudo quanto aduzido na presente peça de Impugnação especialmente porque:
a) preliminarmente o agente fiscalizador deixou de observar e cumprir os aspectos
formais estabelecidos pelo Código Tributário Nacional, pelo Decreto 70.235, de 06 de
março de 1.972, bem como na legislação específica maculando o Auto de Infração
combatido de nulidade por vicio formal;
b) no mérito, o agente fiscalizador deixou de considerar que inexiste previsão legal para
sustentar a pretensão combatida tendo a norma que substancia o lançamento sido
revogada; e mais por não ter considerado que Impugnante parcelou os créditos
tributárias lançados e cumpriu com a obrigação principal a que estava sujeita não
deixando margem à penalização pelo lançamento de multa isolada.
c) e, ainda que persistisse o crédito tributário, ainda assim seria ele nulo uma vez que a
Multa Isolada nos termos em que pretendido está eivada pela ilegalidade;
d) por fim, que o não reconhecimento dos elementos acima referidos afrontaria o
principio da razoabilidade de modo que por todos os ângulos que se observe o crédito
tributário lançado não se sustenta, sendo nulo de pleno direito;
IV - seja, portanto, declarado nulo o Auto de Infração combatido desconstituindose, por
via de conseqüência, o lançamento tributário;
V - Por fim, requer-se que todas as intimações e/ou publicações se dêem em nome dos
signatários no endereço constante do preâmbulo.
5 – DA DESISTÊNCIA PARCIAL
C. C. C. S. CADASTRO, CRÉDITO, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresaria limitada,
com sede e foro na Rua Manoel Barata, número 909, Centro, no município de Belém,
Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.241.837/000195 e na Fazenda
Municipal sob o número 135.5787 neste ato representada por seu sócio-administrador
Senhor Fábio Antônio de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF
125.326.14668 residente e domiciliado nesta cidade, REQUER, para efeito do que
dispõe a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, a desistência PARCIAL da
Manifestação de Inconformidade Impugnação interposta nos autos do processo
administrativo n° 10280.722796/200956 e pendente de julgamento a esta data neste. E.
Conselho.
A desistência parcial acima mencionada refere-se aos seguintes débitos:
Código Período da Apuração Valor do Débito*

Declara, ainda, que renuncia, em relação à parcela a que ora procede à
desistência, a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam o referido
Recurso Administrativo.

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005, 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas
proferidas por órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO. A autoridade administrativa não
possui atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de lançamento. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente
são apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa
autorização.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. É inaplicável o conceito de confisco e de
ofensa à capacidade contributiva em relação à aplicação da multa de ofício, que
não se reveste do caráter de tributo.
MULTA ISOLADA. IRPJ FALTA DE PAGAMENTO DA ESTIMATIVA
MENSAL. CABIMENTO.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeita ao pagamento da contribuição social
incidente sobre a base de cálculo estimada, efetuar recolhimento a menor ou
deixar de recolher, cabível a aplicação da MULTA ISOLADA de 50%
(cinqüenta por cento), ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano
calendário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2005, 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas
proferidas por órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão, na forma do art. 100, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO. A autoridade administrativa não
possui atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de lançamento. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente
são apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa
autorização.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. É inaplicável o conceito de confisco e de
ofensa à capacidade contributiva em relação à aplicação da multa de ofício, que
não se reveste do caráter de tributo.
MULTA ISOLADA. CSLL FALTA DE PAGAMENTO DA ESTIMATIVA
MENSAL. CABIMENTO.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeita ao pagamento da contribuição social
incidente sobre a base de cálculo estimada, efetuar recolhimento a menor ou
deixar de recolher, cabível a aplicação da MULTA ISOLADA de 50%
(cinqüenta por cento), ainda que tenha apurado prejuízo fiscal no ano
calendário.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença maternidade, o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, nos termos do artigo
17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do voto
vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado (aqui incluso este
Redator), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

A Recorrente opera com a finalidade precípua de prestação de serviços de gestão e
cobrança de créditos de terceiros, cumulada com a atividade de fomento mercantil conforme
pode ser depreendido de seu estatuto social.
Calculou, a Recorrente, o IRPJ e a CSLL devidos através do Lucro Real adotando,
especificamente nos anos calendários de 2005 e 2006, a apuração anual com antecipações
mensais.
No entanto, foi lavrado auto de infração, em 06 de novembro de 2009, no
montante total de R$ 452.557,99 pelo pretenso descumprimento de obrigação tributária
principal. (falta de recolhimento de IRPJ e CSLL detectado pela divergência entre DIPJ e
DCTF). O crédito total lançado a titulo de IRPJ e CSLL está assim constituído:
Principal + Juros + Multa de Mora: R$ 307.048,41
Multa Isolada: R$ 145.509,58
A Recorrente, reconheceu já na fase fiscalizatória o fato de não ter recolhido,
equivocadamente, parcela do IRPJ e CSLL devidos de modo a resultar na identificação de
recolhimento insuficiente nos termos do lançamento que dá origem ao presente processo.
Em assim sendo, declinou expressamente de seu direito de Impugnar o
lançamento naquela parte (Principal, juros e multa de mora), tendo providenciado sua inclusão
no parcelamento estabelecido pela Lei 11.941/2009.
Não obstante, manifestou sua Inconformidade através de Impugnação Parcial no
que se refere ao lançamento de Multa Isolada.
Multa isolada e multa de ofício - Concomitância
Como se vê, em relação aos anos calendário fiscalizados, verifica-se o lançamento
dos tributos com multa de ofício por falta de pagamento apurado no ajuste anual e multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1°, inciso IV da
Lei n°. 9.430, de 1996.
A recorrente contesta a exigência da multa isolada, em face das estimativas que
deixaram de ser recolhidas em função das infrações apuradas, sob o argumento da
inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do exercício, bem como impossibilidade
de concomitância, pois representaria dupla penalização sobre o mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722796/2009-56

que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas
possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado
o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos, tanto
o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa isolada,
pelo princípio da consunção.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou
sedimentado que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício."
Na prática, a Súmula é aplicada uniformemente aos fatos geradores ocorridos até
31/12/2006, que é o caso dos autos. Desta forma, não cabe aqui discorrermos sobre as alterações
introduzidas pela Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, que
afetariam a aplicação da Súmula 105 a fatos geradores ocorridos a partir de 2007.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital